Tribunal: TJMT
Processo: 0001491-76.2016.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001491-76.2016.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRIELE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 054.306.301-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
– SEGURANÇA CONCEDIDA –
EXERCÍCIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO -DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR - SENTENÇA RATIFICADA.

Embora a Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, preveja que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ela não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio ou superior.

O impedimento de exercício do estágio supervisionado de nível superior, em razão do exercício do estágio de ensino médio, na mesma parte concedente, impossibilitará a Impetrante de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1491-76.2016.811.0009 (Código 99019), impetrado por
Meiriele de Oliveira Lima
, contra ato praticado pelo
Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que concedeu a segurança pleiteada para assegurar a impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Fórum da Comarca de Colíder – MT, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, no mesmo concedente. (Id. 2549212).

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (Id. 3026705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença que assegurou a Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Fórum da Comarca de Colíder – MT, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, no mesmo concedente.

Extrai-se dos autos, que a Impetrante exerceu estágio supervisionado de nível médio no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Comarca de Colíder, no período de 01/10/2013 a 31/12/2014. A partir de 20/01/2016 passou a exercer o estágio supervisionado de nível superior.

No entanto, a Impetrante foi informada pelo Recursos Humanos, Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do TJMT, de que, apesar de aprovada, não poderia ser contratada pelo período de 01 (um) ano, pois já havia realizado estágio junto a mesma parte concedente, durante o período que cursou o ensino médio.

Inconformada, a Impetrante ingressou com o presente Mandado de Segurança, para ver alcançado o direito de ser contratada para o estágio em nível superior no período previsto no edital, independentemente de já ter estagiado no ensino médio com o mesmo concedente.

A sentença concedeu a segurança pleiteada.

Com essas considerações, passo a análise do mérito.

Pois bem.

É sabido que segundo o art. 11 da Lei no 11.788/2008, o estágio supervisionado é limitado a 2 (dois) anos de durabilidade, senão vejamos:

“Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência”.

Ocorre que os estágios de ensino médio e ensino superior, acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

A Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante.

Diante disso, não há que se falar em ilegalidade ao descumprimento do que prevê o art. 11 da referida lei, pois no caso em análise é dado uma interpretação extensiva ao dispositivo legal, que foi omisso ao tratar de diferentes tipos de estágios.

A interpretação extensiva segundo o Dicionário Jurídico Brasileiro é:

“
Aquela que é aplicada quando o caso requer ampliação do alcance das palavras da lei, para que a letra corresponda à vontade do texto”.
(SANTOS, Wachington dos. Dicionário Jurídico Brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 128).

Na interpretação extensiva, parte-se da admissão de que a norma existe, sendo suscetível de ser aplicada ao caso, desde que estendido o seu entendimento além do que usualmente se faz.

É a razão pela qual se diz que entre uma e outra há um grau a mais na amplitude do processo integrativo.

Importante ressaltar também, que a experiência do estágio é essencial para formação integral do aluno, pois lhe propicia a experiência profissional que é relativamente importante para sua inserção no mercado de trabalho.

Essa experiência profissional é adquirida conforme o nível de escolaridade do aluno, portanto, impedi-lo do exercício do estágio de nível superior, no período previsto em edital, por ter exercido na mesma parte concedente o estágio de ensino médio, afronta os direitos da Impetrante, que ficará impossibilitada de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade.

Em caso análogo já se manifestou esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO - ANÁLISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Impedir que a Agravada exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino
. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.
(N.U 1012356-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INTERNO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – EXERCÍCIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Embora a Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, preveja que a duração do estágio , na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ela não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios , sejam eles de ensino médio ou superior.
O impedimento de exercício do estágio supervisionado de nível superior, em razão do exercício do estágio de ensino médio, na mesma parte concedente, impossibilitará o agravado de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade
. (N.U 1006897-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXERCÍCIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS –
PERÍODO EXERCIDO DURANTE O ENSINO MÉDIO NÃO SE COMUNICA COM O DESEMPENHADO DURANTE O ENSINO SUPERIOR
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Embora a Lei no 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, preveja que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, ela não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio ou superior
. O impedimento de exercício do estágio supervisionado de nível superior, em razão do exercício do estágio de ensino médio, na mesma parte concedente, impossibilitará a agravada de desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no período da faculdade”
(Agravo de Instrumento: 1001322-65.2017.8.11.0000 – Rel: Antônia Siqueira Goncalves Rodrigues – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – DJ: 16/05/2017). [Destaquei]

Registra-se, por fim, que a manutenção do contrato de estágio não acarretará vínculo empregatício, até mesmo porque deve ser mantido apenas para este fim.

Com tais fundamentos,
RATIFICO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020